Tribunal: TJSP
Processo: 1501217-30.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. Preliminar de nulidade da busca pessoal afastada. Fundadas suspeitas para a abordagem policial. Materialidade e autoria demonstradas. Relatos firmes dos policiais. Requerimento de fixação do regime aberto. Impossibilidade. Réu reincidente. Apelo desprovido.